Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700541-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SALVADORA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada qualquer irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual da demandante vinculada ao PASEP. 5. Não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto. 6. É cediço que, em relação ao parâmetro a ser observado para a fixação dos honorários de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião o julgamento do Tema n. 1.076, considerou incabível a adoção do critério de apreciação equitativa baseada unicamente no fato de o valor da condenação ou o proveito econômico serem elevados.6.1. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 7. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. 8. No caso concreto, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional. 9. Apelação cível conhecida e não provida. Erro material corrigido. Sentença reformada de ofício quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente alega violação aos artigos 344 do Código de Processo Civil, 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975, 1o do Decreto 86.649/1981 e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, argumentando que o recorrido detém a obrigação de gerir as contas bancárias na condição de fiel depositário, sendo responsável pela correção monetária devida aos saldos da conta de PASEP da recorrente, respondendo pelos juros de mora, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduz que caberia à instituição financeira demonstrar que os valores depositados pela União foram devidamente atualizados, o que não fez, devendo ser reformado o acórdão impugnado e julgada procedente a causa. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a inversão do ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 57193258), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 344 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil, 5o da LC 8/1970, 1o e 3o, ambos da LC 26/1975, 1o do Decreto 86.649/1981 e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A manifestação técnica produzida pela Contadoria Judicial foi categórica ao concluir que o saldo existente na conta PASEP individual da requerente, na data do levantamento pago pela instituição financeira, estava de acordo com os índices de atualização monetária e juros fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (ID 57193842) (...) Assim, a prova técnica produzida nos autos foi clara ao elucidar que o valor devido à autora, na data do levantamento do saldo de sua conta PASEP, correspondia ao montante de R$ 1.376,22 (mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), mesmo valor por ela sacado. Sobreleve-se que a parte autora não apresentou qualquer impugnação apta a afastar a conclusão exarada no parecer da Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando-se a colacionar aos autos laudo contábil particular e realizado de forma unilateral. Não há, portanto, como ser reconhecido o direito vindicado na inicial quanto à recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que tenha sido produzida prova apta a demonstrar a inadequação dos critérios de atualização previstos na legislação de regência” (ID 58604200). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025